Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-47.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-47.2021.8.14.0028

APELANTE: JOAO ALBERTO CARNEIRO BARROS NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CANABIDIOL (HEMPFLEX 3000). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA contra sentença que determinou a obrigação de custear o medicamento HEMPFLEX 3000 (CANABIDIOL) para tratamento de epilepsia refratária do autor, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar não incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS; (ii) analisar se a rescisão contratual entre as partes prejudica a obrigação de fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 990 do STJ estabelece que planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA, salvo exceções legais e regulamentares. O canabidiol possui autorização excepcional de importação, mas não integra a lista de cobertura obrigatória.

4.

A jurisprudência do STJ admite a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar pelo plano de saúde, salvo exceções expressamente previstas, como antineoplásicos orais e medicações incluídas no rol da ANS.

5.

O HEMPFLEX 3000 (CANABIDIOL) não se enquadra nas exceções que obrigariam o plano a custeá-lo, pois se trata de medicação de uso domiciliar, administrada por via oral sem necessidade de supervisão médica contínua.

6.

A análise da tese da rescisão contratual entre as partes como obstador da cobertura não foi analisada diante da prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde não está obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, salvo exceções expressamente previstas na legislação e regulamentação da ANS.

2.

A autorização excepcional de importação de medicamento não registrado na ANVISA não impõe ao plano de saúde a obrigação de custeio.

3.

A análise da tese da rescisão contratual entre as partes como obstador da cobertura não foi analisada diante da prejudicialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.019.618/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.155.621/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800151-47.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ – PA

APELANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA

ADVOGADO:

HERMANO GADELHA DE SÁ - OAB/PB 8.463

APELADA: JOÃO ALBERTO CARNEIRO BARROS NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência e danos morais
manejada por
JOÃO ALBERTO CARNEIRO BARROS NETO
em detrimento de
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA
,
objetivando obrigar a prestadora de saúde ao custeio do tratamento farmacológico com
HEMPFLEX 3000
(CANABIDIOL)
diante do quadro de Epilepsia refratária.

Sentença:
de procedência
dos pedidos, confirmando a tutela provisória que autorizou e determinou o custeio – pelo plano de saúde – do medicamento
HEMPFLEX 3000
(CANABIDIOL) na forma da prescrição médica.

Recurso
:
de apelação cível
por parte de
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA
anunciando o desacerto da sentença diante da inexistência de obrigatoriedade de fornecimento de medicação de uso domiciliar, sem perder de vista que diante da rescisão contratual percebida, a obrigação, se mantida, estaria prejudicada.

Contrarrazões:
apresentadas em ID. 25354865.

Autos conclusos em
:

10 de março de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800151-47.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ – PA

APELANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA

ADVOGADO:

HERMANO GADELHA DE SÁ - OAB/PB 8.463

APELADA: JOÃO ALBERTO CARNEIRO BARROS NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que obriga a prestadora de plano de saúde a fornecer medicamento de uso domiciliar
HEMPFLEX 3000

(CANABIDIOL)
.

Já adianto que o recurso demanda provimento.

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA

em seu levante recursal fundamenta sua pretensão revisora na impossibilidade de fornecimento de fármaco de uso domiciliar, uma vez que ausente qualquer obrigação neste sentido, bem como que o produto HEMPFLEX 3000 não consta de lista própria da ANVISA para comercialização em território nacional e que, se ainda mantida a obrigação tal estaria prejudicada diante do encerramento do contrato.

Antes de mais nada é preciso ratificar a compreensão de que o Tema 990 do STJ, cuja tese dispõe que
“as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.”

não se aplica ao presente caso
, dada a excepcionalidade da possibilidade de autorização de importação da substancia derivada da
cannabis
[1]

o que, por sua vez, supre
– ainda que de maneira precária –
o registro no órgão fiscalizador oficial para fins do art. 17, V, da RN nº: 465/2011, observada a dicção do ENUNCIADO N° 6 – FONAJUS.
[2]

Neste sentido:
REsp n. 2.019.618/SP
, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma
, julgado em 29/11/2022, DJe de 1º/12/2022, compreensão mantida e reafirmada em
AgInt no REsp: 2058692 SP
2023/0063531-4, Relator.:
Ministro Humberto Martins
, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024.

Assim, ainda que uma substancia (
latu sensu)
não esteja registrada na ANVISA, isso não ilide a
possibilidade
de o plano de saúde ser
em tese
obrigado ao custeio, quando autorizada sua importação.

De mais a mais, não se está aqui a discutir a natureza do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS
[3]
, mas sim saber se, medicações de uso domiciliar e que não necessitam de auxílio médico para administração, são de fornecimento obrigatório ou não.

Isso porque, do que se colhe da norma regulamentadora aplicável
“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
(arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).”
(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Salvo então, os medicamentos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim,
todos os outros de uso domiciliar (
lato sensu
)
, estão excluídos da cobertura pelo plano de saúde.

É firme a referida interpretação acima empregada, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO INJETÁVEL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 2. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.155.621/PB,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. (...) 4. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é
autoadministrado pelo paciente
- e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

No caso concreto, o fármaco
HEMPFLEX 3000
(CANABIDIOL), não possui restrição para uso apenas em ambiente hospitalar na forma da portaria nº 344 do Ministério da Saúde, muito menos necessita de auxílio especializado ou administrado em regime de cuidado via
home care
, uma vez que pode ser autoadministrado pelo paciente dada sua formulação em gotas administradas por via oral.

Note-se que a despeito da cobertura da patologia do Autor (epilepsia), que neste caso era maior de idade à época da prescrição, não houve ainda, no caso em comento, comprovação de que o manejo da referida droga estaria proporcionando qualquer melhora ao quadro do paciente
[4]
ou até mesmo que tal implementação deveria se dar de forma urgente na forma da RESOLUÇÃO CFM nº 1451/1995
[5]
.

Desta maneira, não há como impor (
no presente caso e de acordo com a moldura fática deste caso concreto em apreço
) à Operadora de Saúde a obrigação do referido custeio.

Demais alegações de mérito prejudicadas diante da incompatibilidade com a linha de raciocínio adotada.

Ante o exposto, conheço do recurso de
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA
e dou-lhe provimento para reformar a sentença e assim, afastar a obrigatoriedade de cobertura do fármaco
HEMPFLEX 3000
(CANABIDIOL).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Vide os parâmetros estabelecidos na RDC n.º 660, de 30 de março de 2022, com o Despacho n°. 801/2024/COMEC/GCTIS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO e NOTA TÉCNICA Nº2/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA

[2]
A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na ANVISA ou em fase experimental. Excepcionalmente, a concessão de medicamento sem registro, exceto para os casos de doenças raras ou ultrarraras, deve levar em consideração os seguintes pressupostos: a legitimidade passiva obrigatória da União; laudo médico que aponte a imprescindibilidade, eficácia, efetividade, acurácia e segurança do medicamento e a ineficácia de outros já disponíveis no SUS; o excesso de prazo injustificado da ANVISA na análise do pedido de registro; a existência de registro do fármaco em outras agências de regulação ou organismos multilaterais internacionais; a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

[3]

Refiro-me à Lei n. 14.454/2022, abaixo transcrita, em seus enunciados normativos:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: ................................................................................................." (NR)

"Art. 10. ..........................................

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

.......................................................

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Grifos acrescentados.)

[4]
Vide ENUNCIADO N° 14 – FONAJUS: Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

[5]
Conforme se exige na forma dos Enunciados nº 51 e 62 do FONAJUS: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato; Para o fim de cobertura assistencial, o conceito de urgência e emergência deve respeitar a definição legal contida no art. 35-C, Lei Federal 9.656/98, de acordo com o relatório médico, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Belém, 25/04/2025